Tribunal: TJDFT
Processo: 0728612-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA POSTERIOR DE TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE. TESTEMUNHAS MERAMENTE INSTRUMENTÁRIAS. TÍTULO FORMALMENTE REGULAR NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA SEGUNDA AÇÃO EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, a qual afastou a força executiva do termo de confissão de dívida, sob o fundamento de as assinaturas das duas testemunhas terem sido apostas após a celebração do contrato, determinando a conversão do feito em ação de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aposição posterior de assinatura de testemunhas em contrato de confissão de dívida compromete a força executiva do título extrajudicial, à luz do art. 784, III, do CPC, considerando ter na nova execução o instrumento com os requisitos formais exigidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 784, III, do CPC exige estar o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas para constituir título executivo extrajudicial.
4. Em caráter excepcional, a aposição posterior de assinaturas de testemunhas, por serem estas meramente instrumentárias, não sendo necessária sua presença no ato de formação do contrato. Precedente da Turma: “[...] Segundo o artigo 784, inciso III, do CPC, o documento particular, para ter força de título executivo extrajudicial, deve ser assinado pelo devedor e 2 (duas) testemunhas. 4. De forma excepcional, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os pressupostos de existência e de validade do contrato podem ser demonstrados por outros meios, bem como pelo próprio contexto dos autos, situação em que a condição de eficácia executiva, consistente na assinatura das duas testemunhas, poderá ser suprida. Nessa linha, entende ainda a Corte Superior que a assinatura do advogado do credor em instrumento particular, por si só, não lhe retira a força executiva, somente sendo relevante essa circunstância se o executado apontar a falsidade do documento ou da declaração nele contida. Precedentes. 5. Na hipótese em análise, os apelantes apenas asseveram padecer o título de força executiva em razão de uma das testemunhas instrumentárias ser também a advogada do exequente, contudo, em nenhum momento alegam a ocorrência de algum vício de consentimento ou falsidade documental aptos a desmerecer o título. Nesse panorama, não se vislumbra qualquer vício capaz de afetar a força executiva do instrumento particular pactuado entre os litigantes. [...] 8. Recurso conhecido e desprovido”. (07248836820188070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 8/6/2020).
5. No caso, a primeira execução foi extinta por ausência de requisito formal, porquanto o título contava apenas com uma testemunha. Antes de ajuizar a segunda execução, o agravante/exequente providenciou a aposição das assinaturas faltantes, de modo que, no ajuizamento da presente demanda, o título já se encontrava formalmente regular.
6. O contrato de confissão de dívida está subscrito pelos contratantes, com firmas reconhecidas em cartório, o qual atesta a autenticidade da obrigação. O acréscimo posterior das testemunhas não compromete a executividade do título, mas apenas completa requisito extrínseco exigido pela lei processual.
7. Estando o título formalmente apto no momento do ajuizamento da presente execução, não há falar em ausência de força executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido, para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a força executiva do contrato de confissão de dívida objeto dos autos de origem.
Tese de julgamento: “1. A assinatura de testemunhas instrumentárias em contrato particular pode ocorrer posteriormente à formalização do negócio, sem comprometer a força executiva do título. 2. O requisito do art. 784, III, do CPC deve estar preenchido no momento do ajuizamento da execução, não sendo possível sanar o vício apenas no curso do processo. 3. Estando o título extrajudicial subscrito pelos contratantes com firma reconhecida e posteriormente complementado pelas assinaturas de duas testemunhas, configura-se documento apto a embasar execução.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.929.197/GO, relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, DJE: 8/9/2023. TJDFT, 07248836820188070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 8/6/2020.